Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740421-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIDNEY MARIA DE CARVALHO PANIAGO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0704476-82.2021.8.07.0018, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos (ID no 106603974). 2. A decisão ponderou que os cálculos devem observar os seguintes parâmetros: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. 3. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão teria violado a coisa julgada, pois o acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos de no 0000491-52.2011.8.07.0001, da 4a Turma Cível, determinou que a correção monetária deveria observar a vigência do art. 1o-F da Lei no 9494/97 com redação da Lei no 11.960/09. 4. Como consequência, sustenta que deve ser utilizada a Taxa Referencial – TR e as diretrizes constantes na impugnação, pois observaram o Tema Repetitivo no 905 do STJ, assim como o Tema de Repercussão Feral no 810 do STF. 5. Requer a antecipação de tutela recursal para acolher a impugnação e homologar os valores apresentados, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou que seja determinada a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal:Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 9. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 10. Todavia, os cálculos devem observar os parâmetros constantes no título judicial, em observância à segurança jurídica e à coisa julgada, conforme precedente do STJ: [...] 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral – mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. (REsp 1.861.550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). [grifado na transcrição] 11. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1326792, 07517477820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 4/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Como consequência, os parâmetros estabelecidos no título judicial devem ser preservados, pois não é possível modificá-los em sede de cumprimento de sentença. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a remessa dos autos originários (processo no 0704476-82.2021.8.07.0018) à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos em observância aos parâmetros estabelecidos no título objeto do cumprimento de sentença (ID no 14377930, pág. 109). 15. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO